Tribunal: TJDFT
Processo: 0746863-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0746863-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALISSON ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: TRIBUNAL DO JURI TAGUATINGA D E C I S Ã O Vistos, etc. Habeas Corpus preventivo interposto em favor de ALISSON ALVES DOS SANTOS, contra quem há mandado de prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 121, §2o, incisos II e III (duas vezes) c/c artigo 29, ambos do Código Penal. A impetrante aponta como autoridade coatora a MM Juíza de Direito do Tribunal de Júri de Taguatinga/DF. Alega cerceamento de defesa sob o argumento de que não pode se manifestar acerca do decreto da prisão cautelar, cujos fundamentos desconhece. Afirma ter aviado pedido de habilitação nos autos em 22 de outubro passado (quinta-feira), sem apreciação da Magistrada. Aduz, ainda, que houve omissão na decisão que manteve a constrição cautelar em relação à Recomendação 62/2020 do CNJ (COVID-19), pois se trata de pessoa inserida em grupo de risco. Requer a revogação da preventiva decretada ou, alternativamente, a conversão em medidas alternativas, nos termos dos artigos 282 e 319 do CPP. DECIDO. Extrai-se dos autos que o pedido de revogação da preventiva foi analisado pela Magistrada, que ratificou os fundamentos da constrição constantes de outro processo, o de número 714783-65/2020: Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Em que pesem os argumentos utilizados pelo postulante, ID 74781644, não constam dos autos elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas expostas na decisão de ID 73877950 dos autos 714783-65/2020. Ademais, diante da gravidade concreta dos fatos e da complexidade da causa, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser mantida neste momento. Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, pelas razões ali expostas. Conforme entendimento Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, as circunstâncias pessoais do acusado como bons antecedentes, ser o réu primário e possuir residência fixa, por si só, não são autorizadores para sua liberdade. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICIDIO SIMPLES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Tal conceito deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 2. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada em virtude do modus operandi, o que revelaria sua periculosidade social. Nesse particular, destaca-se que, segundo consta, após uma discussão em um bar, o paciente foi até sua residência, pegou uma faca e golpeou a vítima, seu amigo, na região do tórax. 3. As circunstâncias de o paciente ser primário, com bons antecedentes e ter residência fixa, por si só não autoriza a sua liberdade quando estão satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que, a contrario sensu, também repele a pretensão de que fossem determinadas outras medidas cautelares diversas da prisão para a hipótese dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1023615, 20170020122136HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/6/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 126/147) Em face do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público, ID 75051747, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ALISSON ALVES DOS SANTOS. Intimem-se. Em consulta ao sítio do TJDFT, não foi possível o acesso a este processo (714783-65/2020). Determino, de ofício, a juntada, pela serventia, da decisão que decretou a cautelar (id 7387795), ressalvadas as informações que possam comprometer eventual sigilo das investigações. Após, concedo prazo de 5 (cinco) dias para que a defesa, à vista da decisão que decretou a medida extremada, ratifique ou emende a inicial, para deduzir os fundamentos que entender pertinentes. Essa decisão tem força de intimação. Brasília, 24 de outubro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista